Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-83.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000407-83.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUCAO DE MERITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE VALORES CONTRA O ESTADO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, no processo no 1000404-76.2023.8.11.0024, determinou o bloqueio de R$ 9.236,82 de suas contas para aquisição de medicamento, com autorização de transferência direta à farmácia fornecedora. Nos autos principais, rejeitou-se a impugnação ao cumprimento de sentença, e os valores bloqueados foram transferidos, culminando no arquivamento do feito originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o bloqueio de valores para cumprimento de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença nos autos principais, com cognição exauriente sobre a matéria discutida no agravo, torna inócua a continuidade do recurso, porquanto eventual provimento não teria o condão de modificar a decisão final proferida.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prolação de sentença acarreta a perda superveniente do objeto de recurso que ataca decisão interlocutória, por ausência de interesse processual subsequente.

5.

A extinção do recurso sem julgamento de mérito é medida adequada, nos termos do art. 485, VI, do CPC, quando verificada a ausência superveniente de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento

1000407-83.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor de Margareth Cortez Franco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida no processo no 1000404-76.2023.8.11.0024
que determinou o bloqueio de R$ 9.236,82 das contas do Estado de Mato Grosso, para aquisição de medicamentos que foi condenado.

Pois bem. Em consulta aos autos principais n. 1000404-76.2023.8.11.0024, verifico que foi rejeitado o cumprimento de sentença apresentado pelo Estado de Mato Grosso, bem como determinada a transferência dos valores bloqueados, conforme transcrevo abaixo:

Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Chapada dos Guimarães.

Determino o bloqueio do valor de R$ 9.236,82 (nove mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) das contas do Estado de Mato Grosso;

Autorizo a transferência dos valores bloqueados diretamente à Drogaria São Paulo S/A para aquisição do medicamento;

Determino que a paciente apresente, a cada três meses, relatório médico atualizado comprovando a necessidade de continuidade do tratamento, bem como prestação de contas da aquisição do medicamento.

Neste caso, por já ter ocorrido a transferência dos valores para cumprimento da obrigação de fazer, bem como ter sido arquivado os autos, a me ver, ocorreu a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento.

Em razão da perda do objeto, pelo fato de ter sido supervenientemente prolatada a sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente recurso.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO
.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag 1.228.419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010) .

2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão.

3. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp 253.514⁄PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 07⁄03⁄2013)

"a prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o despacho saneador proferido
"
(STJ - AgRg no Ag 1.248.780⁄RJ, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 14.5.2010).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, quando já houver sido prolatada sentença de mérito, resta prejudicado, por perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento de decisão que indeferiu o pedido liminar.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.244.149 – PR – Rel. Min. Sérgio Kukina – J. 21.10.2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO.

1. "Conforme precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito implica a perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu agravo de instrumento. Isso porque eventual provimento do especial não poderia dar ensejo à reforma do título judicial que exerceu cognição exauriente." (AgRg no REsp 1012974⁄RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24⁄09⁄2013, DJe 03⁄10⁄2013).

2. Agravo regimental prejudicado.

(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL No 427.255 – SP – Rel. Min. Sérgio Kukina – J. 16.10.2014).

Com efeito, em razão do levantamento do alvará com posterior arquivamento dos autos, fica caracterizada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto
, por ter ocorrido à perda superveniente do objeto, fica
prejudicado
o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento
,
JULGO EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025